Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701030-83.2025.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO FERNANDES CORREA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (ID 74481056): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E ARTIGO 42, DA LAD. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. REVISÃO. RECORRER EM LIBERDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.100 (um mil e cem) dias-multa, padrão unitário mínimo legal. II – Questões em discussão: 2. As questões em discussão cingem-se em analisar os pedidos de: i) a nulidade das provas apreendidas na residência do acusado; absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso IV ou VII, do Código de Processo Penal; iii) mantida a condenação, o afastamento da análise negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como a revisão do critério de aumento adotado pela autoridade sentenciante; iv) afastamento da pena de multa no patamar aplicado ou a sua redução; v) direito de recorrer em liberdade; e vi) prequestionamento da matéria. III – Razões de decidir: 3. A entrada no domicílio do réu não se deu de forma arbitrária ou desprovida de elementos concretos, mas, sim, ao final de uma sequência gradativa de eventos: denúncia específica, monitoramento, visualização de condutas típicas de tráfico e apreensão de droga com usuário que confirmou ter adquirido a substância do acusado. 4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, e depoimento de usuário e comprovantes de pagamento da droga, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em sede de crimes de ação múltipla, a pluralidade de condutas perpetradas pode ser considerada na fixação da pena-base, pois demonstra a maior culpabilidade do agente. 6. A prática do tráfico de entorpecentes no interior da própria residência, onde convivia com sua companheira e filhos, expõe a risco não apenas a segurança de sua família, mas também a tranquilidade da vizinhança, circunstância que justifica, de forma adequada, a valoração negativa da conduta social. 7. A apreensão de quase 80g (oitenta) gramas de cocaína, justifica a exasperação da pena-base, haja vista a vultosa quantidade de droga especialmente nociva. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 9. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena e persistirem os motivos da prisão cautelar, como na espécie. 10. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso. IV - Dispositivo: 11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Contra esse acórdão, a parte recorrente opôs embargos infringentes e de nulidade à Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (ID 77613480). No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigos 157, caput e § 1o, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, alegando nulidade processual por falta de justa causa e inexistência de fundada suspeita para a busca domiciliar; b) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para sua condenação; c) artigo 59 do Código Penal, alegando equívocos na primeira fase da dosimetria da pena; d) artigo 42 da Lei no 11.343/2006, argumentando que “a apreensão de aproximadamente 80 gramas de cocaína não se enquadra no conceito de ‘vultosa quantidade’, tampouco permite concluir, de forma idônea, pela existência de um tráfico de maior gravidade.” (ID 77898499, p. 27). II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada transgressão aos artigos 157, caput e § 1o, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74481056): (...) restou evidenciado que a atuação dos agentes de segurança foi precedida de denúncia anônima específica indicando que o acusado LUCIANO realizava a venda de drogas na região de Vicente Pires, o que motivou o início de monitoramento velado. Em juízo, as testemunhas policiais HARRISON e RODRIGO relataram, de forma harmônica e coerente, que acompanharam os deslocamentos do acusado, o qual, em três oportunidades distintas, efetuou trocas suspeitas de objetos com terceiros, em locais diversos, em conduta típica do tráfico de drogas. Em uma dessas ocasiões, os acusados deixaram a área do Guará Park e deslocaram-se até Vicente Pires, onde efetuaram a entrega de entorpecentes a um indivíduo que se encontrava em um veículo VW/VW Gol, no entanto, em virtude da limitação de efetivo, optaram por não realizar a abordagem naquele momento, prosseguindo no acompanhamento do trajeto dos acusados. Destacaram, que, posteriormente, observaram nova interação dos réus com um segundo indivíduo, com quem trocaram objetos em circunstância típica de comercialização de drogas. Abordaram esse segundo indivíduo, mas constataram que ele já havia consumido o entorpecente. Prosseguindo na vigilância, verificaram que os acusados retornaram brevemente à residência, saindo logo em seguida e dirigindo-se à região do Sudoeste, onde, novamente, efetuaram a troca de objetos com um terceiro indivíduo, também em situação característica de tráfico de entorpecentes. Afirmaram que este terceiro usuário foi abordado e, além de portar uma porção de cocaína, confirmou ter acabado de adquirir a substância do acusado LUCIANO, apresentando, inclusive, comprovante de transferência via pix, e acrescentou que já havia adquirido drogas do réu em outras ocasiões. Por fim, destacaram que, diante da confirmação da prática delitiva, procederam à abordagem dos acusados quando saíam do condomínio onde residem, acompanhados dos filhos, menores de idade. Posteriormente, localizaram no interior do imóvel pasta base de cocaína, outras porções da mesma substância, balança de precisão, bicarbonato de sódio e demais insumos utilizados na preparação do entorpecente, além de sacos plásticos. Em razão desses elementos objetivos — denúncia anônima, vigilância prévia, flagrante visualização de transação de droga, abordagem de usuário e apreensão de entorpecentes —, os agentes ingressaram no domicílio do recorrente, onde localizaram cocaína, pasta base de cocaína, petrechos utilizados para o tráfico, bem como insumos utilizados no preparo da droga. Diante desse contexto, restou configurada a existência de flagrante delito, apto a legitimar a excepcional relativização da inviolabilidade do domicílio, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Ressalta-se que a entrada não decorreu de simples suspeita ou denúncia isolada, mas de uma sequência concatenada de elementos concretos, que conferem robustez à fundada suspeita e justificam a diligência policial. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece transcorrer o especial quanto à alegada violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do especial, quanto às teses de ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004